Tribunal: STJ
Processo: 0001083-33.2020.8.19.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007378 - RJ(2025/0283428-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO DIAS FONTES
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
CAROLINA DA ROSA RAMOS - RJ229699
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
CLAUDINE FERRAZ RICHA - RJ085225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica dos óbices apontados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 83 do
STJ e a ocorrência de inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental é
2.
apto a afastar o não conhecimento do agravo em recurso especial quando não
impugnados, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque
3.
a parte agravante deixou de atacar especificamente os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para obstar o trânsito do recurso especial, em violação ao
princípio da dialeticidade.
4. O agravante não demonstrou, de modo concreto, a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ, limitando-se a reiterar o mérito recursal, sem afastar a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
5. A tese relativa à ausência de elemento essencial no laudo pericial foi
suscitada apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal,
circunstância que também não foi devidamente enfrentada no agravo.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54991311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bc63c5c-7b74-42c9-9ecb-d43d6e8b2047

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bc63c5c-7b74-42c9-9ecb-d43d6e8b2047

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0283428-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.007.378 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010833320208190006 10833320208190006 202524700850
EM MESA
JULGADO: 02/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO DIAS FONTES
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
ADVOGADOS
: CAROLINA DA ROSA RAMOS - RJ229699
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
CLAUDINE FERRAZ RICHA - RJ085225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO DIAS FONTES
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
ADVOGADOS
: CAROLINA DA ROSA RAMOS - RJ229699
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
CLAUDINE FERRAZ RICHA - RJ085225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação da Sra. Ministra Relatora.

C54260555107401:13164@
2025/0283428-9 - AREsp 3007378 Petição : 2025/0095859-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52814244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 02/12/2025 17:23:19
Código de Controle do Documento: 302E3A2B-5512-479B-836D-5ECCACD23D70

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007378 - RJ(2025/0283428-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO DIAS FONTES
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
CAROLINA DA ROSA RAMOS - RJ229699
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
CLAUDINE FERRAZ RICHA - RJ085225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica dos óbices apontados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 83 do
STJ e a ocorrência de inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental é
2.
apto a afastar o não conhecimento do agravo em recurso especial quando não
impugnados, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque
3.
a parte agravante deixou de atacar especificamente os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para obstar o trânsito do recurso especial, em violação ao
princípio da dialeticidade.
4. O agravante não demonstrou, de modo concreto, a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ, limitando-se a reiterar o mérito recursal, sem afastar a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
5. A tese relativa à ausência de elemento essencial no laudo pericial foi
suscitada apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal,
circunstância que também não foi devidamente enfrentada no agravo.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A D F contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da
ante a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica à
e à inovação recursal.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54991312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:59
Código de Controle do Documento: 72bda5b9-14d6-49df-98ab-efbfa05b2d2b

Nas razões do agravo regimental, o agravante afirma que foram impugnados
especificamente os fundamentos da decisão agravada, trazendo à colação o respectivo trecho das
razões do agravo em recurso especial, no qual a questão teria sido tratada (fls. 760-761):
“(...) Não se discute o conteúdo dos documentos, tampouco se requer nova
apreciação do conjunto probatório, mas sim o reconhecimento de que a falta de um
elemento essencial no laudo compromete a própria existência da prova da
materialidade do delito. 15. A ausência do esquema de lesões, exigido pela norma
processual, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa, sendo impossível falar em condenação válida quando sequer se cumpriu o
comando legal que exige prova técnica completa do corpo de delito. 16. Por
conseguinte, a aplicação da Súmula no 7 do STJ, na espécie, é indevida. A análise da
tese recursal demanda apenas a interpretação da norma jurídica sobre a validade de
determinado meio de prova, como ocorre nos casos em que se discute a regularidade
formal de laudos periciais. 17. Ademais, a alegação de que a autoria e a
materialidade restaram comprovadas apenas com base no depoimento da vítima,
corroborado por profissional da psicologia, é insuficiente diante da omissão de
exame técnico completo, especialmente em crimes que deixam vestígios. A ausência
do documento completo impede a comprovação segura da materialidade do delito e,
portanto, deveria conduzir à absolvição do réu nos termos dos incisos II e VII do
artigo 386 do Código de Processo Penal. (...)”
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para conhecer do agravo em
recurso especial para admitir e prover o recurso especial.
VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
e em razão da inovação recursal quanto à tese relativa à ausência do esquema de
Súmula 7/STJ
lesões no laudo pericial e na inviabilidade, em sede especial, de reexame da dosimetria da pena,
ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
e a inovação recursal, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
CPC/15
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência do
óbice contido na Súmula 7/STJ.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar que a
Súmula 7/STJ,
pretensão deduzida no recurso especial não tem como objetivo a reexame das provas em si, mas
sim a correção de uma violação direta ao
do Código de Processo Penal.
art. 158
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal,
que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
Documento eletrônico VDA54991312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:59
Código de Controle do Documento: 72bda5b9-14d6-49df-98ab-efbfa05b2d2b

maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.
De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ,
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem
necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de
art. 1.021,
Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54991312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:59
Código de Controle do Documento: 72bda5b9-14d6-49df-98ab-efbfa05b2d2b

7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal
como decidido na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:59
Código de Controle do Documento: 72bda5b9-14d6-49df-98ab-efbfa05b2d2b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0283428-9
AREsp 3.007.378 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010833320208190006 10833320208190006 202524700850
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO DIAS FONTES
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
ADVOGADOS
: CAROLINA DA ROSA RAMOS - RJ229699
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
CLAUDINE FERRAZ RICHA - RJ085225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO DIAS FONTES
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
ADVOGADOS
: CAROLINA DA ROSA RAMOS - RJ229699
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
CLAUDINE FERRAZ RICHA - RJ085225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555107401:13164@
2025/0283428-9 - AREsp 3007378 Petição : 2025/0095859-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:29
Código de Controle do Documento: ECF9442D-2C17-4974-9CC5-674B6A73E061